Tribunal: TJDFT
Processo: 0701142-65.2024.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Número do processo: 0701142-65.2024.8.07.0008 EMBARGANTE: GUILHERME RAMOS CAVALCANTE EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o Ministério Público para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos pela Defesa (id 73292257). Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator